Tribunal: STF
Processo: RMS 23535
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: COISA JULGADA MATERIAL. Caracterização. Mandado de
   segurança. Repetição de demanda anterior julgada improcedente.
   Extinção do processo, sem apreciação do mérito. Cópias dos
   julgados anteriores. Ausência de comprovação, pelos impetrantes,
   da alegada diversidade entre os feitos. Recursos improvidos.
   Julgamento do mérito de mandado de segurança, contra o qual não
   foi interposto recurso, constitui coisa julgada material que
   impede repetição da demanda.